Tribunal: TJSP
Processo: 2184064-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPOLIO DE PAULO EDUARDO PESSAGNO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA VÍCIOS. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS TAMBÉM PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPOLIO DE PAULO EDUARDO PESSAGNO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA VÍCIOS. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS TAMBÉM PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DESTA CÂMARA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.